Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702375-38.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição formulada pelo Distrito Federal (ID 39483416), requerendo a intimação da parte autora para que “promova os ajustes devidos em sua escrita fiscal, de forma que os depósitos ocorram na via administrativa”. Pois bem. Conforme consta da decisão de ID 37795278, o depósito do valor integral referente ao crédito tributário é direito do contribuinte e tem como efeito a suspensão da sua exigibilidade e não do crédito tributário em si, conforme entendimento do STJ (REsp 196.235/RJ) e art. 151, II, do CTN. Desse modo, não há falar em afronta à decisão proferida na Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, porquanto não houve a suspensão do crédito tributário. Por outro lado, é fato que somente a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal possui condições de aferir se o depósito do crédito tributário é realizado integralmente e da forma correta. Assim, plenamente plausível o pedido formulado pelo Distrito Federal, a fim de que o Fisco possa ter conhecimento de tais depósitos, para promover os ajustes necessários, inclusive, para fins de anotações nos sistemas fazendários, conforme consta do art. 206 do CTN. Desse modo, DEFIRO o pleito retro para que seja a autora/apelante intimada a promover os ajustes devidos em sua escrita fiscal, conforme consta da Instrução Normativa n. 15/2020 – SEEC/SEF/SUREC, bem como informe, administrativamente, sobre os depósitos efetuados referentes aos créditos de ICMS/DIFAL discutidos nestes autos. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do reexame necessário e da apelação de ID 35457095. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de setembro de 2022